Tribunal: TJMT
Processo: 1016929-74.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016929-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAISA VENDRUSCOLO - CPF: 054.584.371-52 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS LOPES RODRIGUES LTDA - CNPJ: 03.921.496/0001-24 (AGRAVANTE), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), WAGNER AUGUSTO BUSS EIRELI - CNPJ: 28.802.904/0001-50 (AGRAVADO), ELETROBUSS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 00.938.142/0001-02 (AGRAVADO), WAGNER AUGUSTO BUSS - CPF: 850.395.431-15 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), AUGUSTINHO BUSS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS LOPES RODRIGUES LTDA

AGRAVADO: WAGNER AUGUSTO BUSS EIRELI, ELETROBUSS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO INDEVIDO. PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Luiz Carlos Lopes Rodrigues LTDA contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de Augustinho
Buss

Eireli
- CNPJ n. 00.938.142/0001-02, nome fantasia
Eletroluz
, em ação de obrigação de fazer c/
c
restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a empresa Augustinho
Buss

Eireli
- CNPJ n. 00.938.142/0001-02, nome fantasia
Eletroluz
, tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, considerando sua participação na relação contratual com o agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Análise do agravo de instrumento, que se limita à verificação do acerto da decisão agravada, conforme o entendimento da jurisprudência.

Reconhecimento de que a empresa Augustinho
Buss

Eireli
- CNPJ n. 00.938.142/0001-02 participou ativamente da relação contratual, evidenciado pela utilização do nome fantasia
Eletroluz
e pela emissão de documentos, como notas fiscais, com esse nome.

Constatação de que a decisão agravada incorreu em erro ao reconhecer a ilegitimidade da referida empresa, considerando que os argumentos de ilegitimidade se referiam a um CNPJ inválido ou inexistente.

Aplicação da teoria da aparência e da boa-fé, que justifica a legitimidade da empresa
Eletroluz
para figurar no polo passivo da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "Empresa que participa de relação contratual utilizando nome fantasia de outra pessoa jurídica, evidenciando sua participação ativa, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ainda que existam confusões quanto aos
CNPJs
envolvidos."

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível n.º 1029243-70.2017.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 03.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento movido
por
LUIZ CARLOS LOPES RODRIGUES LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
134038945
– autos de origem - PJE n.º
1002349-64.2020.8.11.0037
) pelo Juízo da 2
ª Vara Cível de
Primavera do Leste
-MT, que
reconheceu a ilegitimidade passiva de
Augustinho
Buss

Eireli
- CNPJ n. 00.938.142/0001-02
.

O Agravante argumenta que a legitimidade da parte agravada está claramente comprovada nos autos, destacando a participação ativa da empresa
Eletroluz
, inscrita no CNPJ nº 00.938.142/0001-02, evidenciada pelo uso dessa marca em e-mails e notas fiscais. Ressalta ainda que, embora o CNPJ constante no contrato pertença a outra pessoa jurídica também envolvida na ação, o nome comercial utilizado no contrato é o da
Eletroluz
, o que confirma sua legitimidade para permanecer no polo passivo da demanda.

O Agravante alega que, em todo momento, foi levado a acreditar que estava tratando do negócio jurídico com a
Eletroluz
, uma vez que essa marca foi utilizada nas negociações referentes ao produto. Portanto, além das provas anexadas, defende que, com base na teoria da aparência, a empresa possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Por essas razões, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, a fim de indeferir o pedido de ilegitimidade passiva de Augustinho
Buss

Eireli
- CNPJ nº 00.938.142/0001-02, nome fantasia
Eletroluz.
Não
houve pedido de tutela recursal
.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID.
224297193
), defendendo sua ilegitimidade baseada em homônimos.

Dispensado parecer do
Ministério Público
em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS LOPES RODRIGUES LTDA

AGRAVADO: WAGNER AUGUSTO BUSS EIRELI, ELETROBUSS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento movido
por
LUIZ CARLOS LOPES RODRIGUES LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
134038945
– autos de origem - PJE n.º
1002349-64.2020.8.11.0037
) pelo Juízo da 2
ª Vara Cível de
Primavera do Leste
-MT, que
reconheceu a ilegitimidade passiva de
Augustinho
Buss

Eireli
- CNPJ n. 00.938.142/0001-02
.

A Agravante, em suma
,
defende a
legitimidade de
Augustinho
Buss

Eireli
- CNPJ n. 00.938.142/0001-02
, nome fantasia
Eletroluz
, para continuar figurando no polo passivo da ação
.

Já o
Agravado
,
argumenta que sua ilegitimidade deve ser mantida, pois a empresa com o CNPJ nº 00.938.142/0001-42 é apenas homônima da empresa que efetivamente participou do negócio com o Agravante, não tendo, portanto, qualquer vínculo com a relação comercial estabelecida.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que,
ao
reconhecer a ilegitimidade de
Augustinho
Buss

Eireli
- CNPJ n. 00.938.142/0001-02
, o Juízo singular consignou que:

“[...]
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

A ré Augustinho
Buss

Eireli
(
Eletroluz
) arguiu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Compulsando detidamente os autos, verifico que, de fato, o contrato para aquisição de usina solar
fotovoltáica
foi firmado entre a parte autora e a ré Wagner Augusto
Buss

Eireli
- CNPJ n. 28.802.904/0001-50, e que a ré Augustinho
Buss

Eireli
- CNPJ n. 00.938.142/0001-02 somente vendeu determinados produtos, porém não possui qualquer relação quanto a aquisição da usina
fotovoltáica
, tampouco responsabilidade por eventuais desdobramentos da relação jurídica.

Posto isso, declaro a ilegitimidade ativa de Augustinho
Buss

Eireli
- CNPJ n. 00.938.142/0001-02 e extingo o processo, sem resolução de mérito, com relação a este, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte ilegítima. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo
Civil.
”

O tema em análise é de causar confusão até nos mais atentos. Discute-se nos autos de origem sobre a legitimidade de
Augustinho
Buss

Eireli
- CNPJ n. 00.938.142/0001-02

para
figurar no polo passivo da ação de obrigação de fazer c/
c
restituição de valores ajuizada
pelo Agravante.

A ação de origem foi proposta inicialmente em desfavor de Wagner Augusto
Buss

Eireli
ME e Augustinho
Buss

Eireli
(
Eletroluz
)
, consubstanciado em um instrumento particular de contrato para aquisição de micro e
mini geração
de usina solar fotovoltaica.

Existem
, portanto, duas figuras de pessoas jurídicas distintas
no polo passivo
, (1)
Wagner Augusto
Buss

Eireli
, CNPJ n.
28.802.904/0001-50
e (2)
Augustinho
Buss

Eireli
(
Eletroluz
)
CNPJ n. 00.938.142/0001-02, também chamado nos autos de
ELETROBUSS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
.

No curso da ação, a parte denominada como
ELETROBUSS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETÉRICOS LTDA - AUGUSTINHO BUSS EIRELI,
em sede de contestação, destaca que não é parte legítima para figurar no polo passivo da referida ação por não ter sido parte da relação contratual

e, neste momento, se intitula pelo
CNPJ
n.
00.938.142/0001-42
.

Na oportunidade, afirma que a relação contratual em pauta
se deu exclusivamente entre
Wagner Augusto
Buss
, CNPJ n.º 28.802.904/0001-50 e a empresa
Agravante
Luiz Carlos Lopes Rodrigues
Eireli
– ME, CNPJ n.º 03.921.496/0001-24
, autora da ação
.

Contudo, até este momento processual, nenhuma pessoa jurídica cujo CNPJ era
n.

00.938.142/0001-42
foi apontado no processo.
N
os autos
se debatia somente a autora e
as empresas de CNPJ
28.802.904/0001-50
e 00.938.142/0001-02.

Não obstante a isso, o juízo
a quo

acolheu o pedido para
reconhecer a ilegitimidade passiva de
Augustinho
Buss

Eireli
(
Eletroluz
)
CNPJ n. 00.938.142/0001-02, por entender que não fez parte da relação contratual debatida nos autos.

Entretanto, sem razão, posto que a ilegitimidade suscitada na peça contestatória se referia à empresa de CNPJ
n.
00.938.142/0001-42
que de fato é ilegítima já que sequer foi incluída na demanda.

Já
a empresa de
CNPJ n. 00.938.142/0001-02, que possui nome fantasia ELETROLUZ,
e também
se apresenta nos autos como
ELETROBUSS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
possui a legitimidade de fácil constatação.

Em uma simples busca no
site da Receita Federal

pelo
CNPJ n. 00.938.142/0001-02

verifica-se
que a referida empresa possui como razão social
ELETROBUSS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
e o nome fantasia como ELETROLUZ, ou s
eja,
tratam-se
da mesma empresa
, ainda que em sede de contestação tenha se apresentado com um CNPJ distinto
.

Importa salientar que, neste momento, a empresa

Wagner Augusto
Buss

Eireli
de CNPJ n.
28.802.904/0001-50
que
também compõe o polo passivo, tem
a sua legitimidade incontrovertida
.

Ainda que distintas, ambas as empresas figuraram no contrato debatido nos autos,
uma vez que na qualificação das partes incluída no documento, a contratada utilizou
como nome fantasia
a
ELETROLUZ, como representante da empresa foi indicado o sr.
Wagner Augusto
Buss
e o CNPJ usado foi o de n.
28.802.904/0001-50
,
que malgrado não pertencer à
Eletroluz
, é o CNPJ da
Wagner Augusto
Buss

Eireli

que já compõe o polo passivo da ação.

Além disso,
é fácil verificar que
o nome fantasia ELETROLUZ é repl
icado em todos os documentos da tratativ
a realizada pelo Agravante como
nota fiscal, e-mail, até mesmo no orçamento do produto, logo, é inconteste que a Agravante realizou a tratativa comercial com a ELETROLUZ, razão social
ELETROBUSS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
, detentora do CNPJ n. 00.938.142/0001-02.

Além disso, não obstante serem empresas distintas, estas claramente pertencem a um mesmo grupo econômico, já que são compostas pelos mesmos sócios
e possuem o mesmo código de descrição da
atividade econômica principal
. Vejamos como se apresenta no site da Receita Federal:

Por outro lado, ao realizar a busca dos dados da empresa de CNPJ n.
00.938.142/0001-42
, usado na peça contestatória para subsidiar o pedido de ilegitimidade, bem como nas contrarrazões de ID.
224297193
para aduzir se tratar de uma empresa homônima, o site da Receita Federal transmite a informação de que o
referido
CNPJ é inválido. Vejamos:

Portanto, ou o número indicado possui algum erro de digitação em todas as vezes em que é citado nos autos, ou este número de CNPJ simplesmente não existe. Inclusive, destaca-se que em todas as manifestações que subsidiam a alegada ilegitimidade
, nenhuma delas é acompanhada dos dados cadastrais da suposta empresa inscrita no CNPJ n.
00.938.142/0001-42
.

Nesse sentido, não é crível o argumento ventilado nas contrarrazões (ID.
224297193
), sobre a ilegitimidade residir na existência de um homônimo
,
pela inexistência de dados cadastrais, até mesmo no próprio site da receita federal, da atividade do CNPJ n.
00.938.142/0001-42
, inclusive, essa
tese
sequer foi apresentada em primeiro grau.

Com efeito, não há que se falar em ilegitimidade da empresa cujo CNPJ se identifica como o n. 00.938.142/0001-02
, pertencente à empresa de nome fantasia ELETROLUZ que claramente fez parte da relação contratual
.

Ao
se encontrar presente em toda a relação contratual,
pré
e pós contrato, pela teoria da aparência e, partindo da boa-fé do contratante,
ambas as empresas
possuem a legitimidade para figurar na ação.

Nesse sentido:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PESSOAS JURÍDICAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – MESMO GRUPO ECONÔMICO/CONGLOMERADO FINANCEIRO – RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA – MÉRITO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – INADIMPLEMENTO – COMPROVAÇÃO – ART. 373, I E II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência é uníssona no sentido de que, em se tratando de empresas de um mesmo grupo econômico, não há falar em ilegitimidade para figurar na relação processual, pessoas jurídicas componentes do mesmo conglomerado.
Pela aplicação da teoria da aparência, há responsabilidade solidária entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.
Ao devedor do contrato de locação de equipamentos incumbe a prova do adimplemento ou da condição que impede, modifica ou extingue a obrigação, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Comprovada a prestação do serviço e ausente a prova do pagamento, há que se reconhecer a procedência do pedido da ação de cobrança.

(TJ-MT 10292437020178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)
(grifo nosso)

A
tento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que restaram configurados
motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão Agravada e indeferir o pedido de
ilegitimidade passiva da empresa
CNPJ n. 00.938.142/0001-02
, nome fantasia ELETROLUZ
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024